Tribunal: TJBA
Processo: 0500508-60.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500508-60.2017.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Ministério Público do Estado da Bahia e outros Advogado(s): BRUNO HALLA DANEU APELADO: Ministério Público do Estado da Bahia e outros Advogado(s): 01 ACORDÃO APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARQUIVO AUDIOVISUAL REFERENTE AO INTERROGATÓRIO JUDICIAL DO RÉU SEM NITIDEZ SONORA. MÍDIA ORIGINAL DEPOSITADA EM CARTÓRIO TAMBÉM CORROMPIDA. CERTIFICADA A IMPOSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL CORRESPONDENTE. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DO APELANTE, BEM COMO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES, EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, DEVIDO PROCESSO LEGAL E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. ANÁLISE DOS APELOS PREJUDICADA. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 0500508-60.2017.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus-BA, em que figuram como recorrentes e recorridos ALESSON SANTANA SANTOS e o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em DECLARAR, DE OFÍCIO, a NULIDADE PROCESSUAL a partir do interrogatório do acusado, com determinação de retorno dos autos à origem para renovação desse ato processual, e demais atos processuais subsequentes, restando prejudicados os apelos interpostos, na esteira das razões explanadas no voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR